Tribunal: TCU
Processo: 031.327/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 02507/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 723447, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto Ação - Funcionamento de Núcleo Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 08 (OITO) núcleos, de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade, por, no mínimo, 12 meses, para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em Barra Mansa-RJ e Região, e passa a integrar esta proposta, independentemente de transcrição. (no da TCE no sistema: 4858/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor da Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região e de Donizete Vidal de Amorim, Presidente da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 723447/2009, firmado entre o então Ministério do Esporte e aquela Associação, cujo objeto era o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer em oito núcleos, situados em municípios do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa da Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região e de Donizete Vidal de Amorim; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região e de Donizete Vidal de Amorim, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/9/2010 12.224,27 1/10/2010 29.800,00 3/11/2010 29.800,00 1/12/2010 29.800,00 3/1/2011 32.050,00 1/2/2011 32.170,00 1/3/2011 32.380,00 31/3/2011 32.605,00 2/5/2011 32.770,00 31/5/2011 32.680,00 1/7/2011 32.500,00 7/7/2011 450,00 1/8/2011 17.200,00 2/8/2011 15.750,00 9/8/2011 15.376,67 15/2/2011 330,47 24/2/2011 3.792,00 1/3/2011 711,15 20/4/2011 640,00 29/4/2011 386,20 17/5/2011 640,00 26/5/2011 361,51 7/7/2011 3.150,00 1/8/2011 1.160,00 1/8/2011 691,35 2/8/2011 2.338,00 9.3. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR Associação de Sertanejos de Barra Mansa e Região R$ 300.000,00 Donizete Vidal de Amorim R$ 300.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte e aos responsáveis, para ciência, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.